Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-22.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO NOS TERMOS DO ART. 1.275 DO CC. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção por inexistência de interesse de agir.
Pretensão recursal para afastar a ausência de interesse recursal e julgar procedente o pedido de renúncia da propriedade do veículo, com o reconhecimento da tradição e que seja desobrigada a arcar com os encargos tributários e multas.
Desnecessidade de realização de trâmites administrativos para ingressar em juízo. Necessidade de garantia de acesso à justiça. Extinção do feito sem resolução do mérito anulada.
Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Recorrente que não comprovou de modo efetivo ter realizado a transferência do veículo, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC.
Diante da peculiaridade para transferência de automóvel, se aplica a legislação especial, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que todo veículo deve estar obrigatoriamente registrado (art. 120 CTB).
Segundo o artigo 134 do CTB, No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SUELI ALVES DO NASCIMENTO DIVINO - CPF: 038.389.161-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020